Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que acolheu a preliminar de perda de objeto e julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. O acórdão expôs as razões pelas quais acolheu a tese da perda de objeto quanto ao desbloqueio dos valores públicos retidos, bem como assegurou o direito do ente público a promover o ressarcimento ao erário, mediante o devido processo legal.
5. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
6. E o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.